Tribunal: STF
Processo: RE 1332368
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE URBANO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE A CARTEIROS. INTERESSE DE AGIR. PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. De acordo com a teoria da asserção, a análise da existência das condições da ação rescisória é conduzida pelo juiz de forma abstrata, a partir dos fatos narrados pelo demandante na petição inicial (in statu assertionis). Assim, basta observar se o demandante apontou qual ou quais os fatos estariam a justificar e dar suporte à pretensão. Contudo, a efetiva ocorrência das ofensas apontadas é questão de direito material, não de admissibilidade da demanda. 



    2. Não há que se falar em ausência de provas das alegações autorais quando são produzidas provas documentais e testemunhais acerca do descumprimento da obrigação legal de conceder gratuidade no transporte público aos carteiros em serviço. 



    3. A gratuidade para carteiros em transporte público foi normatizada pela União (art. 9°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 3.326/41) no exercício de sua competência exclusiva para legislar sobre serviço postal, nos termos do art. 22, V, da Constituição Federal, não havendo, portanto, invasão à esfera estadual ou municipal que acarrete afronta ao pacto federativo. Ademais, essa isenção no pagamento da tarifa rodoviária tem o objetivo de tomar menos custoso o serviço público de entrega de correspondências, o que também está de acordo com o princípio da eficiência. 



    4. Os carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre nos ônibus de transporte coletivo, o que vem sendo assegurado pela jurisprudência (precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00065194620054025101, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 8.4.2014; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00011137320074025101, Rel. Des. Fed. FREDERICO GUEIROS, E-DJF2R 9.7.2012).



    5. Apelação não provida”. 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 18, 25, § 1º, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal.



    A recorrente alega, em suma, que, “[r]ealmente, a título de dispor sobre a organização do serviço postal, não pode a União Federal impor que os carteiros e mensageiros da Recorrida se utilizem, gratuitamente, dos serviços públicos de transportes coletivos de passageiros, submetidos à esfera de competência material de outros entes federativos”.



    Assevera, ainda, que, “sendo a questão tarifária dos serviços municipais e estaduais ‘expressão de sua autonomia constitucional’ (STF, 1ª Turma, RExt. N° 191.532-3/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 29.08.97), tem-se que a norma contida no artigo 9° do Decreto-lei n° 3.326/1941, está em flagrante conflito com o disposto nos artigos 18 e 30, inciso V da Constituição Federal de 1988”.



    Em 16/8/21, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADPF nº 88/DF. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o eminente Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 88/DF, negou seguimento ao feito por decisão monocrática, transitada em julgado em 15/11/2022, em virtude da ausência de regularização da representação processual nesta ação. 



    Assim, passo ao exame do recurso extraordinário.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral determinando à Ré, ora recorrente, que promova as medidas necessárias à imediata concessão de passe livre, em seus ônibus urbanos, aos carteiros e mensageiros da ECT, quando em serviço. Eis a fundamentação:



    “No mérito, a apelante afirma que, embora não concorde, respeita a concessão de gratuidade no transporte público aos carteiros em serviço, e que a ECT não provou sua alegação de que seus prepostos negavam o acesso gratuito aos seus ônibus.



    A respeito das provas, a ECT afirmou que, em razão das reiteradas negativas em conceder a gratuidade no transporte aos carteiros, disponibilizou um RIOCARD exclusivo para que os profissionais utilizassem quando não lhes fosse permitido o acesso sem passar pela roleta do ônibus. Então, juntou aos autos documentos que demonstram quantas vezes os referidos RIOCARDs foram utilizados em ônibus da empresa demandada, evidenciando as vezes em que o acesso gratuito ao transporte público fora negado aos carteiros (fls. 109/127). Ademais, foram prestados em juízo depoimentos de carteiros que narraram as situações nas quais precisaram pagar a passagem com o RIOCARD, tendo em vista que, mesmo uniformizados e identificados, não receberam permissão para ingressar no transporte público (fls. 584/587).



    Assim, não há que se falar em ausência de provas das alegações autorais, pois foram produzidas provas documentais e testemunhais acerca do descumprimento da obrigação legal de conceder gratuidade no transporte público aos carteiros em serviço.



    Por derradeiro, a apelante defende que a gratuidade instituída pela União nos serviços de transporte intermunicipal afronta a harmonia do pacto federativo.



    Contudo, a gratuidade foi normatizada pela União (art. 9º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.326/41) no exercício de sua competência exclusiva para legislar sobre serviço postal, nos termos do art. 22, V, da Constituição Federal, não havendo, portanto, invasão à esfera estadual ou municipal. Ademais, essa isenção no pagamento da tarifa rodoviária tem o objetivo de tornar menos custoso o serviço público de entrega de correspondências, o que também está de acordo com o princípio da eficiência”.



    Do exposto, verifica-se que o acórdão atacado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo tribunal Federal que, examinando casos análogos, tem se pronunciado no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V artigo 22 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 955.018/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 810.555/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/20)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 631.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/9/22; RE nº 605.490, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/20; e ARE nº 1.267.543, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/6/20.



    Ademais, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.326/41) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente